Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-09.2021.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1004627-09.2021.811.0003
Recorrente: ROSEANE DE JESUS AMADEU
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSEANE DE JESUS AMADEU, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 105069981):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALINHADOS Á CONFISSÃO DA CORRÉ – RESPONSABILIDADE PENAL CARACTERIZADA – PENA-BASE EXASPERADA DIANTE DA NATUREZA DA DROGA ­– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – AJUSTE IMPOSITIVO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que a ré cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.
O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas. (RACrim n° 1004627-09.2021.811.0003, Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 05/10/2021)”.
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta afronta aos arts. 42, da Lei n° 11.343/06 e 59 do CP, ao fundamento de que houve indevida exasperação da pena base acima do mínimo legal. Justifica que apenas da nocividade da substância entorpecente, frente a quantia ínfima apreendida, revela desproporcionalidade na exasperação (id. 109320029).
Recurso tempestivo (id. 109633478).
Contrarrazões (id. 112937950).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Ao exasperar a pena base acima do mínimo, o acórdão deste Sodalício consignou que em poder da recorrente foram apreendidas 32 (trinta e duas) pedras de entorpecente (pasta-base de cocaína). Ademais, ponderou-se:
“Alias, não convence a explicação de que Roseane era apenas usuária, especialmente porque a maior quantidade de droga – que estava embalada individualmente e pronta para a comercialização – se encontrava no bolso dela.
[...]
O acondicionamento da droga em pequenas porções confirma a destinação mercantil do produto.
[...]
Assim, ainda que a quantidade de droga apreendida totalize apenas 5,77 g (cinco gramas e setenta e sete centigramas), seria suficiente para várias porções.
Diante de fartas provas demonstrado que as rés cometeram o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é inviável a absolvição pretendida.
[...]
No que concerne à pena-base (...) a quantidade e a qualidade do entorpecente são parâmetros que devem ser considerados na delimitação da pena elementar.
[...]
De tal sorte, a natureza deletéria do entorpecente apreendido (pasta-base de cocaína), constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.
De mais a mais, o quantum de acréscimo – 5 (cinco) meses – sequer pode ser considerado desproporcional, pois está aquém da fração de 1/6 (um sexto) recomendada na jurisprudência (STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).” (grifei).
No caso, a tese de violação aos arts. 42, da Lei n° 11.343/06 e 59 do CP, ao fundamento de que houve indevida exasperação da pena base esbarra no óbice da Súmula 07/STJ, pois demanda a necessária incursão de premissas fático-probatórias. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA E PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO ESPECIAL ANTE OS MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE INEXISTENTE. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3. Nos termos do entendimento desta Corte, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou patente desproporcionalidade, não é possível o reexame dos critérios de individualização da pena na via do especial, sendo que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1848787/TO, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)” (grifei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA ENCONTRADA, NO CASO, QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO PUNITIVO. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA, NA HIPÓTESE, DA MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. (...) - Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. (...) - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 42, da Lei n° 11.343/2006 e 59 do CP.
Diante desse quadro, o presente recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça